Tribunal: TJSP
Processo: 1501576-04.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Licitude da prova – Flagrante delito – Crime de natureza permanente – Fundada suspeita da existência de flagrante delito a justificar a busca no domicílio – Entrada franqueada por parente – Condenação mantida – Manutenção da prisão preventiva – Recurso não provido.